Tribunal: CARF
Processo: 13819.723458/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
NORMAS PROCEDIMENTAIS/REGIMENTAIS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA EXPRESSA. RENÚNCIA ESFERA ADMINISTRATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Nos termos do artigo 133, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, o contribuinte/recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso em andamento naquele Órgão Julgador, conquanto que de maneira expressa mediante petição interposta nos autos do processo, importando na renúncia à discussão da demanda na via administrativa e, por conseguinte, no não conhecimento de sua peça recursal.
RECURSO SOLIDÁRIOS. DISCUSSÃO SUJEIÇÃO PASSIVA. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. REPERCUSSÃO TRIBUTÁRIA.
A renúncia e confissão expressa manifestada pela contribuinte autuada, para fins de adesão à programa de regularização fiscal, somente acarreta a impossibilidade de conhecimento de recurso próprio, bem como da questão meritória contemplada no bojo dos recursos dos solidários, não inviabilizando, no entanto, o conhecimento e exame da responsabilidade solidária imputada, sobretudo considerando os reflexos tributários/criminais da exigência fiscal, bem como o próprio interesse de agir dos responsabilizados.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA QUALIFICADA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
Com base no §1o, VI, do art. 44 da Lei 9430/96 com as alterações promovidas pela Lei no 14.689/23, que reduziu a multa de 150% para 100%, deve ser aplicado ao caso em análise a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN. A discussão sobre a multa qualificada pode ser apreciada de ofício, independentemente de ser controvertida pelos recorrentes.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.723458/2017-14
ACÓRDÃO
1101-002.122 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ALBERTO ZEPPINI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
NORMAS PROCEDIMENTAIS/REGIMENTAIS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA
EXPRESSA. RENÚNCIA ESFERA ADMINISTRATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO.
Nos termos do artigo 133, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023, o contribuinte/recorrente poderá, em qualquer fase
processual, desistir do recurso em andamento naquele Órgão Julgador,
conquanto que de maneira expressa mediante petição interposta nos
autos do processo, importando na renúncia à discussão da demanda na via
administrativa e, por conseguinte, no não conhecimento de sua peça
recursal.
RECURSO SOLIDÁRIOS. DISCUSSÃO SUJEIÇÃO PASSIVA. POSSIBILIDADE.
INTERESSE DE AGIR. REPERCUSSÃO TRIBUTÁRIA.
A renúncia e confissão expressa manifestada pela contribuinte autuada,
para fins de adesão à programa de regularização fiscal, somente acarreta a
impossibilidade de conhecimento de recurso próprio, bem como da
questão meritória contemplada no bojo dos recursos dos solidários, não
inviabilizando, no entanto, o conhecimento e exame da responsabilidade
solidária
imputada,
sobretudo
considerando
os
reflexos
tributários/criminais da exigência fiscal, bem como o próprio interesse de
agir dos responsabilizados.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
Fl. 2518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.122 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723458/2017-14
2
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA QUALIFICADA. APRECIAÇÃO DE
OFÍCIO.
Com base no §1o, VI, do art. 44 da Lei 9430/96 com as alterações
promovidas pela Lei no 14.689/23, que reduziu a multa de 150% para
100%, deve ser aplicado ao caso em análise a retroatividade benigna
prevista no art. 106, II, “c”, do CTN. A discussão sobre a multa qualificada
pode ser apreciada de ofício, independentemente de ser controvertida
pelos recorrentes.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário do contribuinte, em razão de sua adesão ao Programa Especial de
Regularização Tributária – PERT, instituído pela Lei n.o 13.496/2017; conhecer parcialmente dos
recursos voluntários dos responsáveis solidários e, na parte conhecida, dar-lhes provimento
parcial, nos termos do voto do Relator, para reduzir a multa qualificada de 150% ao patamar de
100%, aplicando-se a retroatividade benigna, nos termos da Lei no 14.689/23.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 2519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.122 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723458/2017-14
3
Trata-se de recurso voluntário às efls. 2112/2182, efls. 2225/2226 e efls. 2227/2314
contra acórdão da DRJ (efls.2060/2094) que julgou improcedente impugnações administrativas do
contribuinte e responsáveis (efls. 1218/1266, efls. 1516/ 1566 e efls. 1809/1861) movida contra
auto de infração de IRPJ, PIS, COFINS e CSLL (fls. 1099/1178) lastreado em Termo de Verificação
Fiscal (efls. 1069/1089), cumulado com multa de ofício qualificada mais juros e responsabilidade
solidária, dos anos calendários de 2003, 2004 e 2005.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
HYDRO Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., já qualificada nos autos, teve contra si
lavrados autos de infração (fls. 1.099/1.178), referentes a fatos apurados no ano-
calendário de 2011, onde foram formalizadas exigências relativas aos seguintes
tributos:

Houve ainda lançamento de créditos tributários por meio de autos de
infração de PIS e de COFINS, os quais foram integralmente compensados de ofício
com saldos credores remanescentes do regime não-cumulativo existentes a favor
do contribuinte.
Os valores acima incluem multas de 75% ou de 150%, a depender da infração
caracterizada, e juros SELIC.
Houve ainda lavratura de Representação Fiscal para Fins Penais, cujo processo de
no 19515.720.712/2016-42 está apenso aos presentes autos.
Foram responsabilizados solidariamente com a empresa pelo crédito lançado nas
autuações fiscais os sócios CARLOS ALBERTO ZEPPINI, CPF 082.259.118-90, e
CELSO LUIS ZEPPINI, CPF 092.122.068-59.
Os autos de infração de IRPJ e CSLL contemplaram as seguintes infrações:  Comprovação ini
quatro trimestres do ano-calendário 2011 - multa aplicada: 150%;  Custos não comprovado
os quatro
trimestres do ano-calendário 2011 – multa aplicada: 75%;  Omissão de receita operacion
– multa
aplicada: 150%;  Compensação indevida de prejuízo operacional com resultado da ati
geral, aplicada a fatos geradores ocorridos nos três últimos trimestres de 2011 –
multa aplicada: 75%.
As três primeiras infrações acima relacionadas refletiram também na ocorrência
dos fatos geradores de PIS e de COFINS, mas não foram apurados valores a
recolher, pois, como já mencionado, as glosas feitas apenas diminuíram os
respectivos saldos
mensais de crédito remanescente.
Fl. 2520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.122 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723458/2017-14
4
Já o lançamento de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) se deveu à infração
de “pagamento sem causa”, sujeito à incidência do imposto à alíquota de 35%,
com reajustamento da base de cálculo, conforme o artigo 61 da Lei n° 8.981, de
20 de janeiro de 1995.
As razões desses lançamentos tributários encontram-se descritas no Termo de
Verificação Fiscal (TVF), fls. 1.069 a 1.097. De acordo com a Autoridade Lançadora,
a ação fiscal derivou de outra fiscalização, realizada no sujeito passivo CLEBER
MARTINS COSTA, CNPJ 08.330.150/0001-75, de nome de fantasia ALUNOBRE,
onde se constatou a inidoneidade dos documentos fiscais emitidos por este
último e a inexistência das correspondentes operações discriminadas nesses
documentos.
A ALUNOBRE teve o cancelamento da inscrição na SEFAZ/SP (publicada no DOE
em 04/02/2012), retroativa à data de sua abertura, em 03/10/2006, por
simulação da existência do estabelecimento e interposição de pessoa na
titularidade da empresa. Essa pessoa jurídica teria sido utilizada por diversos
interessados como veículo para obtenção de créditos fictícios de tributos (ICMS,
IPI, PIS e COFINS), sonegação fiscal (redução na Base de Cálculo do IR e CSLL pela
inserção de custos inexistentes decorrentes de compras fictícias, formação de
caixa dois e desvios de recursos para os sócios ou terceiros).
Também são descritas no TVF as diligências empreendidas pela fiscalização da RFB
no intuito de confirmação dos resultados obtidos pela SEFAZ/SP. Após esses
procedimentos, concluiu a Autoridade Fiscal federal que os fatos levantados
evidenciaram a impossibilidade de ocorrência das operações industriais
(inexistência de equipamentos e funcionários) e comerciais de circulação de
mercadorias acobertadas pelos documentos fiscais emitidos pela empresa
ALUNOBRE, tanto porque esta não teria equipamentos nem funcionários
compatíveis com suas supostas operações, bem como porque seus pretensos
fornecedores não possuíam mercadorias suficientes para venda que pudessem
dar cobertura à saída de mercadorias da própria ALUNOBRE para seus clientes.
Analisou-se o fluxo de entrada e saídas das mercadorias da ALUNOBRE (através
das notas fiscais), e ter-se-ia constatado que a origem dos produtos vendidos para
a HYDRO Z INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (ligas de cobre e barras e perfis de
cobre), à época ainda com o nome empresarial FE FUNDIÇÃO DE METAIS SA,
estava em empresas inexistentes, as quais tiveram suas inscrições estaduais
canceladas e, portanto, tais vendas não poderiam ter ocorrido.
Intimado para comprovar o efetivo transporte das mercadorias, a HYDROZ
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA informou que “por se tratarem de entregas
realizadas em 2011 e o comprador do referido material não ser mais colaborador
da empresa, não foi localizado a modalidade de entrega das referidas
mercadorias”. No entendimento da Autoridade Fiscal, a empresa não comprovou
o efetivo transporte das mercadorias adquiridas da ALUNOBRE, cabendo destacar
que, de acordo com as notas fiscais, o frete das mercadorias era de
responsabilidade do destinatário. Também ressalta que caso os citados
transportes realmente tivessem ocorrido, tais fatos deveriam estar registrados na
conta "Frete e Carretos”.
De acordo com o TVF, as supostas operações comerciais da ALUNOBRE
acobertaram um complexo esquema para a prática de ilícitos fiscais. Os
documentos por ela emitidos foram considerados inidôneos para qualquer fim.
Fl. 2521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.122 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723458/2017-14
5
Nesse sentido, a HYDRO Z INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, além de deixar de
demonstrar contabilmente a entrada das mercadorias adquiridas através da
ALUNOBRE, não evidenciou - documentalmente e contabilmente – os respectivos
transportes, deixando assim de comprovar o efetivo recebimento dessas
mercadorias, o que descaracterizaria as operações comerciais. De tal modo, que a
finalidade dos pagamentos efetuados pela autuada à ALUNOBRE seria obscura, e
daí a constatação da irregularidade de “pagamento sem causa”, que gerou a
autuação do IRRF.
Durante a ação fiscal na ALUNOBRE, a partir das informações de sua
movimentação bancária, detectou-se que a referida empresa efetuou depósitos
em favor da HYDRO Z INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, no montante de R$
68.527,90. Intimada para esclarecer a natureza desses depósitos a HYDRO Z
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA deixou de apresentar o devido suporte documental
(apresentou nota fiscal falsa) e não identificou o devido registro na escrituração
contábil dos depósitos efetuados pela ALUNOBRE em sua conta bancária. Desse
modo, a Autoridade Fiscal entendeu pela caracterização da infração de omissão
de receita que refletiu nos autos de infração dos tributos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
A Autoridade Fiscal justificou a aplicação da multa de ofício qualificada de 150%
nos termos do §1o do art. 44, da Lei no 9.430/96, alegando que as supostas
operações comerciais realizadas junto à ALUNOBRE sustentaram-se em
documentos inidôneos (“notas frias”), os quais teriam aumentado indevidamente
os custos e gerado creditamentos indevidos.
Acrescenta que diversos pagamentos, realizados através da ALUNOBRE, no
interesse da própria HYDRO Z INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, buscaram receber
de volta os recursos à margem da escrituração e ainda que houve a tentativa de
ludibriar a fiscalização com a apresentação de nota fiscal falsa para justificar
depósitos bancários a seu favor. Por esses motivos, ter-se ia caracterizada a
fraude prevista nos termos do artigo 72 da Lei no 4.502 de 30 de novembro de
1964.
A responsabilização solidária dos sócios CARLOS ALBERTO ZEPPINI e CELSO LUIS
ZEPPINI foi justificada no TVF por causa da participação deles nos fatos
caracterizados como fraudulentos, que teriam permitido que a HYDRO Z
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA obtivesse vantagens ilícitas em prejuízo ao Erário.
Assim, ter-se-ia caracterizada a infração à lei e, com fundamento no artigo 135, III
do Código Tributário Nacional, os sócios administradores foram responsabilizados
solidariamente com a empresa nas autuações fiscais.
Após tomar ciência dos autos de infração em 09/12/2016, a empresa recorrente
apresentou sua impugnação (fls. 1218/1266) em 10/01/2017. A peça defensiva é
estruturada em itens, os quais passamos a relatar:
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
O AI seria nulo por ausência de motivação e porque estaria arrimado em
presunções que não podem subsistir diante do conjunto probatório. Segundo o
Impugnante, todas as imputações tomam por base, unicamente, a presunção de
inidoneidade dos documentos fiscais dos fornecedores da ALUNOBRE. A autuação
teria acontecido sem amparo da legislação, sem se atentar à real natureza dos
fatos, baseando-se única e exclusivamente em supostos registros contábeis, que
Fl. 2522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.122 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723458/2017-14
6
aos olhos da fiscalização seriam insuficientes para comprovar a efetiva entrada
das mercadorias adquiridas.
Ressalta que a Impugnante comprou efetivamente lingotes e barras da empresa
ALUNOBRE, conforme descrições constantes das notas fiscais. Menciona também
que essas operações comerciais ocorreram em data anterior à declaração de
inidoneidade dos documentos fiscais da ALUNOBRE.
Pondera que seus registros contábeis e fiscais comprovam que as mercadorias
adquiridas deram entrada em seu estabelecimento, e foram objeto de
industrialização e revenda de produtos, devidamente tributados.
Alega que não há qualquer determinação legal em matéria tributária que autorize
a glosa de créditos e glosa de custo de operações que não tenham a indicação do
transporte como prova do recebimento das mercadorias.
Diz que não se pode imputar-lhe responsabilidade por atos de terceiros, já que
estava de boa-fé quando realizou a operação com a fornecedora ALUNOBRE, em
2011, época em que a sua inscrição estadual estava ativa, tendo pagado o preço
das mercadorias adquiridas.
De acordo com o recorrente, a Autoridade Fiscal deixou de atender à necessária
comprovação dos fatos, incorrendo em vício quanto ao motivo do ato, uma vez
que fato jurídico é unicamente aquela ocorrência fenomênica traduzida em
linguagem própria (prova) e à qual sejam atribuídos efeitos jurídicos, o que não se
pode admitir seja suprido pela mera indicação de planilhas e valores extraídos de
registros contábeis, menos ainda quando estes próprios elementos indicam,
claramente, a natureza não tributável de todas as receitas cegamente
relacionadas.
Sustenta ainda que foram afrontados o art. 142 do Código Tributário Nacional e os
artigos 9o e 10, do Decreto 70.235/72, já que careceriam de prova as imputações
formuladas, sendo insuficiente a mera indicação de registros contábeis. De tal
modo que os lançamentos seriam completamente nulos.
DA IMPOSSIBILIDADE DE AUTUAÇÃO COM BASE EM PROVA EMPRESTADA
Sustenta que o Auto de Infração teria somente se pautado em provas
emprestadas da fiscalização estadual feita na empresa ALUNOBRE e em seus
fornecedores.
Aduz que a jurisprudência administrativa veda o lançamento com base
exclusivamente em prova emprestada e ressalta que deveriam ter sido juntados
aos presentes autos as cópias dos autos de infração do Estado de São Paulo e de
todos os documentos que formaram a convicção da autoridade estadual.
DA DECADÊNCIA
Pede que seja reconhecida a decadência parcial do Auto de Infração, nos termos
do artigo 150, §4o do CTN, tendo em vista que a Impugnante apura o Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica trimestralmente, e apura o PIS e a COFINS mensalmente.
Sustenta que todos os tributos lançados pela Autoridade Fiscal são sujeitos ao
lançamento por homologação.
Assim, iniciar-se-ia, a partir da data da ocorrência do fato gerador, o prazo
decadencial de 05 (cinco) anos para o Fisco homologar ou efetuar eventual
lançamento suplementar. Como a impugnante teve ciência dos lançamentos de
Fl. 2523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.122 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723458/2017-14
7
ofício em 09/12/2016, todos os fatos geradores anteriores a 08/12/2011 estariam
extintos pela decadência.
DA REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES E PAGAMENTO DO PREÇO
Neste tópico, a recorrente se defende com o argumento de que a regularidade
formal dos documentos fiscais demonstraria a efetiva ocorrência das operações e,
ainda, a impossibilidade de antever, à época das transações, qualquer
anormalidade que sugerisse a não realização do negócio. Diz que não caberia à
impugnante fiscalizar os procedimentos adotados pela ALUNOBRE, mas sim ao
Fisco.
Menciona que ao realizar operações comerciais com a ALUNOBRE, em 2011, a
inscrição estadual da empresa estava APTA, tendo recebido as mercadorias e
pago por elas.
Alega também ter restado evidente a capacidade da ALUNOBRE vender
mercadorias para a Impugnante, o que teria sido admitido pela própria
Fiscalização ao afirmar que houve entrada de mercadorias na empresa ALUNOBRE
em volume superior às compras da Impugnante.
Argumenta, ainda, que ficou patente a efetividade das transações, tendo em vista
a comprovação de que houve liquidação financeira das operações de circulação
das mercadorias à empresa ALUNOBRE, empresa emitente das notas fiscais.
DA IDONEIDADE DAS NOTAS FISCAIS EM RELAÇÃO AO TERCEIRO DE BOA-FÉ
Em relação a terceiros alheios à relação entre Fisco e contribuinte declarado
inidôneo, a declaração de inidoneidade é um fato, e fatos não podem ter sua
existência ou inexistência retroagida, pois somente são verificáveis em um
momento estanque.
A Impugnante, portanto, no momento das operações realizadas com a emitente,
somente poderia apurar o cenário fático e jurídico então existente. Deste modo, é
exatamente sob aquele mesmo cenário que se deve apurar o seu espectro
decisório, enquanto contribuinte-terceiro de boa-fé, isto porque não dispunha de
informações outras que não as factualmente disponíveis, sendo-lhe inexigível a
previsão de uma futura declaração de nulidade.
É inadmissível, pois, que a Impugnante venha a ser responsabilizada com a glosa
do custo das mercadorias adquiridas, por suposta inidoneidade de notas fiscais,
motivada por constatação e declaração de nulidade do cadastro do emitente,
quando a única infração perceptível foi cometida por outro contribuinte, e não só
era desconhecida da Impugnante, como também era impossível de ser antevista.
Conclui o item pedindo que a autuação seja julgada improcedente, cancelando-se
o Auto de Infração e a imposição de multa, por pretender o Fisco descaracterizar
operações regularmente realizadas e alcançar contribuinte-terceiro de boa-fé,
quando somente seria admissível para atingir o sujeito passivo que realizou o ato
ilícito.
DA IMPOSSIBILIDADE DA CONCOMITÂNCIA DE EXIGÊNCIA DO IRRF E IRPJ
DECORRENTE DA GLOSA DE CUSTOS E DA IMPROCEDÊNCIA DA COBRANÇA DO
IRRF
Alega a Recorrente que há uma impossibilidade de concomitância da cobrança do
IRRF e do IRPJ decorrente da glosa dos custos, tendo em vista o caráter de
Fl. 2524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.122 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723458/2017-14
8
penalidade imposto pelo artigo 61 da Lei no 8.981/95, tese que seria corroborada
por jurisprudência do CARF.
Em relação ao ponto de vista fático, sustenta que não cabe se falar em
pagamentos sem causa, uma vez que a causa de todos os desembolsos foi a
aquisição de mercadorias da ALUNOBRE, fato incontroverso, pois teria sido
demonstrado o efetivo pagamento dessas mercadorias a ALUNOBRE.
Nos termos do artigo 674 do RIR/99, somente haverá a incidência do IRRF à
alíquota de 35% se houver pagamento sem causa – o que não ocorreu no
presente caso.
Assim, a autuação do IRRF deveria ser cancelada, uma vez que a causa dos
pagamentos é existente e está comprovada nos presentes autos.
Além disso, haveria, ainda, uma impossibilidade jurídica de ser atribuída à
Impugnante a responsabilidade tributária, haja vista que a responsabilidade da
fonte pagadora se extingue com o término do período de apuração da pessoa
jurídica, consoante o Parecer Normativo COSIT no 1, de 24 de setembro de 2002.
DILIGÊNCIAS FISCAIS VINCULADAS
Informa relativamente ao valor total de R$ 68.527,90 (sessenta e oito mil,
quinhentos e vinte e sete reais e noventa centavos), que apresenta, juntamente
com a impugnação, os comprovantes de pagamentos dos tributos e correlatas
multas incidentes.
Os demais pagamentos levantados na ação fiscal tiveram como beneficiários
terceiras pessoas que não fazem parte da presente autuação, sendo certo que os
valores apontados pela fiscalização não compuseram a base tributável da
autuação. Afirma que a HYDRO Z INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA não foi
beneficiária de tais valores, tanto que não compuseram a base tributável do
lançamento.
DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE MAJORADA – AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO E DA NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITAS
TRIBUTÁVEIS
Defende que a ação fiscal não teria comprovado a ocorrência de ato doloso.
Afirma que restou cabalmente comprovado e demonstrado pelos documentos e
argumentos apresentados que não houve omissão de receitas tributáveis e não
houve falta de recolhimento de IRPJ, CSLL, IRRF, PIS e COFINS e tampouco
qualquer prática de conduta dolosa que visasse à sonegação fiscal.
Desse modo, pleiteia que a multa de 150% seja cancelada, bem como a
representação para fins penais dela decorrente.
DA ILEGALIDADE DA MULTA – DESPROPORCIONALIDADE E NATUREZA
CONFISCATÓRIA
Argumenta que o percentual de multa aplicada (150%) configura montante
excessivo e desproporcional às infrações tributárias supostamente cometidas,
pelo que afrontam diretamente o princípio constitucional da capacidade
econômica do contribuinte e violam o princípio de proteção ao direito de
propriedade (art. 5o, XXII, da CR/88), conforme prescrevem o art. 145, §1o e o art.
150, IV, da CR/88. Por isso, solicita que a multa excessiva e desproporcional de
150% seja reduzida a um patamar razoável e proporcional.
Fl. 2525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.122 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723458/2017-14
9
DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA –
OCORRÊNCIA DE “BIS IN IDEM”
Alega a inadmissibilidade da incidência de juros moratórios sobre a multa lançada.
Sustenta que a multa tem natureza de compensação ao credor em razão do
inadimplemento do devedor no prazo acordado. Enquanto a incidência dos juros
moratórios adviria da retenção indevida de dinheiro a que a Fazenda Pública faria
jus pela ocorrência do fato gerador do tributo. Assim, haveria a ocorrência de “bis
in idem” caso incidissem os juros moratórios sobre a multa de ofício.
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA
Em 10/01/2017, os sócios CARLOS ALBERTO ZEPPINI e CELSO LUIS ZEPPINI
entregaram impugnações (fls. 1566/1628 e fls. 1809/1871) de mesmo teor aos
Termos de Sujeição Passiva Solidária (TSPS). As peças defensivas repetem os
argumentos utilizados pela pessoa jurídica em sua defesa, somente agregando
teses novas quanto à responsabilização solidária das pessoas físicas recorrentes,
as quais cabe-nos aqui relatar.
Alegam os impugnantes que a imputação de sujeição passiva solidária não
subsistiria a uma análise técnica dos dispositivos legais apontados, pois não
haveria provas conclusivas de atos deles nos fatos geradores das obrigações
tributárias, o que implicaria na nulidade do próprio TSPS. Dizem, ainda, que não
praticaram qualquer ato com excesso de poder, infração à lei ou contrário ao
contrato social capaz de ensejar a sua responsabilização tributária.
Insistem que não haveria nos autos a individualização das condutas capazes de
ensejar a responsabilidade tributária, incorrendo em vício quanto à motivação do
ato.
Após, discorrem sobre a natureza da responsabilização por “interesse comum”,
prevista pelo art. 124, I, do CTN, e qual seria o seu verdadeiro alcance. Afirmam
que o dispositivo legal trata do interesse jurídico e não apenas de um interesse de
ordem moral, econômica ou social. Ressaltam que as obrigações tributárias
objetos dos lançamentos somente podem compreender em seu pólo passivo
pessoas jurídicas. De tal sorte que pessoas físicas jamais poderiam praticar os
respectivos fatos geradores, já que nunca poderiam ostentar interesse jurídico
nas situações que potencialmente seriam fatos geradores dos tributos. Assim, não
poderiam ser consideradas como coobrigadas, com base no art. 124, I, do CTN.
Quanto à análise do disposto nos artigos 124, II, e 135 do CTN, o rrecorrentes
defendem-se dizendo que não haveria nos autos comprovação por parte da
fiscalização da ocorrência de ato praticado com excesso de poderes, infração à lei
ou contrato social. Assim, como o ônus de tais provas seria da Fazenda Pública, o
TSPS deveria ser considerado improcedente.
Nada obstante, o acórdão da DRJ julgou improcedente a impugnação administrativa,
conforme ementa abaixo:
GLOSA DE CUSTOS. NOTA FISCAL INIDÔNEA.
As notas fiscais inidôneas são inaproveitáveis na justificativa da dedução de
custos.
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS NOTAS
FISCAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DAS OPERAÇÕES COMERCIAIS.
Fl. 2526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.122 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723458/2017-14
10
A presunção de legitimidade das notas fiscais pode ser refutada diante de
fortes e convergentes indícios de inidoneidade dos documentos. Nessa
situação cabe ao contribuinte comprovar a efetividade das operações
realizadas.
INIDONEIDADE DOCUMENTAL. FISCO ESTADUAL.
A inidoneidade de documentos em virtude de declaração de inaptidão não
exclui as demais formas de inidoneidade de documentos previstas na
legislação. A informação do Fisco estadual de inexistência das pessoas
jurídicas emitentes das notas fiscais, posteriormente corroborada pelo
Fisco Federal, sem que o sujeito passivo que as utilizou para justificar
despesas comprove o efetivo recebimento das mercadorias nelas
discriminadas, autoriza concluir que são inidôneas.
EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
APLICADA PARA O PERCENTUAL DE 150%.
Nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, 1964, a multa
de oficio será exigida no percentual qualificado de 150%, medida a ser
considerada como legítima caso se mostre devidamente demonstrada nos
autos a presença do animus fraudandi na condução da atividade
operacional da pessoa jurídica destinatária do lançamento fiscal,
relativamente ao período objeto da autuação.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito
específicas a serem apreciadas, aplica-se aos lançamentos decorrentes a
decisão proferida no lançamento principal (IRPJ).
CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS E
DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA.
Quando não for comprovada a causa do pagamento, incide o IRRF. Por
outro lado, uma despesa fictícia deve ser glosada, para que IRPJ e CSLL
incidam sobre as bases de cálculo corretas. Consequentemente, se um
contribuinte efetua pagamento e o deduz na apuração dos lucros
tributáveis, mas não prova a efetiva realização da operação mercantil,
incidem IRPJ/CSLL pela glosa da despesa e IRRF devido à ausência de causa
para o pagamento.
PROVA EMPRESTADA. UTILIZAÇÃO.
O princípio da verdade material autoriza a Administração a valer-se de
qualquer prova que a autoridade processante ou julgadora tenha
conhecimento, desde que a faça trasladar para o processo.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
Falece competência aos órgãos da administração tributária para apreciar
questões de natureza constitucional.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
Fl. 2527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.122 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723458/2017-14
11
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração quando o mesmo
possui todos os elementos necessários à compreensão inequívoca da
exigência, detalhados em Termo de Verificação Fiscal, que é parte
integrante do Auto, e nos fatos que o motivaram e no enquadramento
legal da infração fiscal. Não provada violação das disposições contidas no
art. 142 do CTN, nem dos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72, não há
que se falar em nulidade quer do lançamento, quer do procedimento fiscal
que lhe deu origem.
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita
à incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente
ao do vencimento.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA –
A Fazenda Pública dispõe de 5 (cinco) anos, contados a partir da ocorrência
do fato gerador, para promover o lançamento de impostos e contribuições
sociais enquadrados na modalidade do art. 150 do CTN, a do lançamento
por homologação. Ocorrendo dolo, fraude ou simulação, o termo inicial
para contagem do prazo decadencial se desloca para o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme art. 173, I, do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Regularmente intimado, o contribuinte foi cientificado via AR, em 10/08/2017,
conforme abaixo (efls.2109):

Fl. 2528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.122 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723458/2017-14
12
Regularmente citado, junta aos autos, em 11/09/2017 (efls. 2111) recurso voluntário às
efls. 2112/2182, repisando e renovando os argumentos já apostos na petição impugnatória:

Já os responsáveis solidários (CARLOS LUIZ ZEPPINI e CELSO LUIZ ZEPPINI)
apresentaram recurso voluntário em 14/09/2017, às efls. 2225/2226, constante nas efls.
2227/2314 e efls. 2357/2444, repisando e reforçando os argumentos já expostos em impugnação
administrativa (nulidade do auto e da sujeição passiva, da impossibilidade de prova emprestada,
decadência, da regularidade das operações praticadas, da impossibilidade da concomitância de
exigência do IRRF e IRPJ decorrente da glosa de custos e da improcedência da cobrança do IRRF, o
afastamento da penalidade majorada, o afastamento dos juros, :

Ato contínuo, foi protocolada petição pelo recorrente informando a adesão do
mesmo ao programa de parcelamento (PERT), às efls. 2512/2513, e conforme despacho o
encaminhamento do restante da controversa, referente aos responsáveis solidários, para análise
do CARF, conforme efls. 2514:
Trata-se de petição de desistência de recurso formulado nos autos do processo,
em virtude de adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), de
que tratam a Medida Provisória no 783, de 2017, e a IN RFB no 1711, de 2017.
Conforme o disposto no § 3o do art.78, Anexo II ao Ricarf, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015, no caso de desistência fica configurada a renúncia ao direito
sobre o qual se funda o recurso interposto pelo recorrente, inclusive na hipótese
de já ter ocorrido decisão que lhe era favorável.
Dessa forma, tenho em vista o disposto no art. 78, caput e § 1o do Anexo II do
Ricarf, o processo deve retornar à unidade de origem da Secretaria da Receita
Federal do Brasil para análise e processamento da petição de desistência, com
eventual retorno ao CARF, após os autos serem apartados, no caso de desistência
parcial.
Na sequência, os autos foram encaminhados para o CARF para apreciação e
julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Fl. 2529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.122 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723458/2017-14
13
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário do contribuinte é tempestivo, mas dele não conheço pelos
motivos a seguir.
Já o recurso voluntário dos responsáveis foi protocolado em 14.09.2017 (é o que
consta no termo de análise). Apenas há AR comum de 10/08/2017, mas não consta
especificamente AR referente aos solidários.
Assim, tendo os solidários comparecido espontaneamente aos autos e apresentado
sua petição recursal antes de comprovação da intimação, entende-se pela tempestividade dos
recursos.
O motivo pelo não conhecimento do recurso voluntário do contribuinte refere-se ao
fato de que, às fls. 2512/2513, a contribuinte apresentou petição informando sua desistência para
fins de adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária – PERT, instituído pela Lei n.o
13.496/2017, de 24.10.2017.
Neste cenário, a contribuinte autuada renunciou expressamente ao interesse de
agir na esfera administrativa e judicial, inclusive de recursos que porventura já tenham sido
interpostos, tendo em vista a adesão ao programa de regularização tributária supramencionado, o
qual exige a desistência de quaisquer manifestações e alegações de direito em relação ao processo
em referência.
Na esteira desse entendimento, manifestada em petição nos autos do processo a
renúncia ao recurso interposto, não se pode cogitar no conhecimento do recurso voluntário da
contribuinte, conforme se extrai do artigo 133 e parágrafos, do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
Nesse aspecto, diante da renúncia expressa da autuada e adesão ao programa de
regularização tributária, quanto ao mérito da demanda, entendemos não caber mais qualquer
análise por parte deste Colegiado, tendo em vista que eventual decisão nestes autos não surtirá
efeito prático algum, isso porque a própria contribuinte abriu mão da discussão para fins de
regularização do débito nos termos daquele programa, o que afeta/aproveita, igualmente, aos
demais solidários, a teor do artigo 125, inciso I, do CTN, in verbis:
“Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos
da solidariedade: I - o pagamento efetuado por um dos obrigados
aproveita aos demais;”
Dessa forma, em relação ao mérito, perdeu-se o interesse de agir das partes, sendo
inócua qualquer discussão, mesmo porque o eventual descumprimento das regras do programa
de regularização e sua exclusão, ensejará a automática execução do crédito na via judicial, em face
da renúncia e confissão expressa, o que inviabiliza a análise no âmbito administrativo, nos termos
do artigo 133, § 2o, do RICARF.
Assim, restrinjo minha análise aos fundamentos aduzidos contra a imputação de
responsabilidade e no que for possível analisar de ofício.
Nesse sentido, conheço parcialmente dos recursos voluntários dos responsáveis
solidários, pelos motivos a seguir.
Fl. 2530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.122 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723458/2017-14
14
Segundo se extrai do Termo de Verificação Fiscal, atribuiu-se responsabilidade
tributária solidária nos termos do art. 135. III do CTN em razões de terem sido utilizadas notas
fiscais inidôneas para falsear a fiscalização:
77. As supostas operações comerciais realizadas junto à ALUNOBRE,
suportadas por documentos inidôneos (“notas frias”), os quais
aumentaram indevidamente os custos e geraram indevidos creditamentos
- os pagamentos diversos, realizados através da ALUNOBRE, buscando
receber os recursos de volta à margem da escrituração e - a tentativa de
ludibriar a fiscalização com a apresentação de nota fiscal falsa para
justificar depósitos bancários a seu favor, caracterizam a fraude prevista
nos termos do artigo 72 da Lei no 4.502 de 30 de novembro de 1.964, que
assim dispõe:
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
78. Estes fatos impõem a aplicação da multa de ofício qualificada de 150%
nos termos do §1o do art. 44, da Lei no 9.430/96, sobre todas as infrações
apuradas.
11. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA
79. Considerando a fraude já relatada, temos que os representantes legais
que administravam a empresa à época participaram dos fatos descritos, os
quais permitiram que a HYDRO Z obtivesse vantagens ilícitas em prejuízo
ao Erário. Assim, caracterizado a infração a lei e, com fundamento no
artigo
135,
III
do
Código
Tributário
Nacional,
estão
sendo
Responsabilizados Solidariamente com a HYDRO Z nestas autuações, os
sócios administradores abaixo identificados: (...)
A inidoneidade das operações envolvendo a empresa Alunobre não é questão
inédita no CARF, e tampouco nessa turma. Em diversos precedentes em que foram analisadas as
provas e alegações similares, concluiu-se que os contribuintes não foram capazes de comprovar a
operação, como exemplificativamente o acórdão n. 1401-007.591:
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-
calendário: 2011 CUSTOS. COMPROVAÇÃO INIDÔNEA. A utilização de
documentação inidônea como suporte de escrituração de operações
mercantis inexistentes com o intuito de redução da apuração dos tributos
devidos autoriza a glosa dos custos correspondentes. MULTA DE OFÍCIO.
EFEITO CONFISCATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA
02. CARF. Os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade
e vedação ao confisco são dirigidos ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu. Inteligência da Súmula CAR n. 2. MULTA QUALIFICADA.
APLICABILIDADE Restou comprovado que a complexa operação criminosa
Fl. 2531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.122 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723458/2017-14
15
foi realizada de forma dolosa mediante fraude e simulação, com o objetivo
de sonegar tributos. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA
100%. Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44,
inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese
tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de
existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou
judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base
na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei
14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106,
II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do
tributo
cobrado.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE
INDEFERIMENTO. Indefere-se pedido de perícia que seja prescindível para
a resolução da lide, ainda mais quando o Relator entende que os autos
encontram-se prontos para julgamento. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. A decisão
relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no
julgamento dos autos de infração reflexos da CSLL, PIS e COFINS uma vez
que os lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção,
salvo em relação à matéria específica de cada tributo. APLICAÇÃO DO ART.
114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE
CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo
dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões
já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente
analisadas pela decisão recorrida.
Aqui nesta Turma, tivemos o processo n. 19515.720675/2016-72, acórdão n. 1101-
001.909:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2011 PAGAMENTOS SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
CABIMENTO. Ficam sujeitos à incidência do Imposto de Renda
exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, os
pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou sócios,
acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa.
Já, no caso concreto, a imputação de responsabilidade foi bem analisada pela DRJ:
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA
CARLOS ALBERTO ZEPPINI e CELSO LUIS ZEPPINI apresentaram
impugnações nas quais concentram a sua contestação à responsabilização
solidária no ataque a um suposto enquadramento no art.124, I, do CTN,
verbis:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
Fl. 2532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.122 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723458/2017-14
16
I
- as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua
o fato gerador da obrigação principal;
II
- as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
beneficio de ordem.(grifo nosso)
Entretanto, ao tratar da questão do interesse comum, esquecem-se de que
a
autoridade autuante destacou em seu TVF e nos autos de infração que a
responsabilização solidária se deu, na verdade, com base no disposto no
inciso III do art.135 do CTN.
Somente ao final do tópico da responsabilização solidária de suas defesas é
que contestam a causa verdadeira de seus arrolamentos como
responsáveis pelo crédito lançado. É quando alegam que não haveria nos
autos comprovação por parte da fiscalização da ocorrência de ato
praticado com excesso de poderes, infração à lei ou contrato social. Assim,
como o ônus de tais provas seria da Fazenda Pública, a sujeição passiva
solidária deveria ser considerada improcedente.
Conforme o TVF, o contribuinte HYDRO Z INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
utilizou notas fiscais inidôneas na apuração do Lucro Real, bem como
lançou créditos fictícios decorrentes daquelas notas fiscais inidôneas na
apuração do PIS e COFINS, tendo como resultado a supressão/redução de
tributos e contribuições sociais. Tais fatos já foram discutidos neste voto, o
qual concordou com os respectivos lançamentos, assentindo com a
veracidade da descrição feita pela autoridade fiscal.
A fiscalização não só descreveu todas as infrações cometidas como tipificou
as condutas apontadas nos Autos de Infração e no TVF, aplicando multas
qualificadas de 150%. Ficou demonstrado que as supostas operações
comerciais realizadas junto à ALUNOBRE foram suportadas por
documentos inidôneos ("notas frias"), os quais aumentaram
indevidamente os custos e geraram creditamentos indevidos; do mesmo
modo, constatou-se que diversos pagamentos, realizados por meio da
ALUNOBRE, buscavam receber os recursos de volta à margem da
escrituração; sem falar na tentativa de ludibriar a fiscalização com a
apresentação de nota fiscal falsa para justificar depósitos bancários a seu
favor. Fatos esses que caracterizaram a fraude prevista nos termos do
artigo 72 da Lei no 4.502 de 30 de novembro de 1964, que assim dispõe:
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Passemos, então, a perquirir o enquadramento do caso em julgamento ao
dispositivo legal invocado pela fiscalização, a seguir transcrito:
Fl. 2533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.122 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723458/2017-14
17
Lei no 5.172/1966 (CTN)
"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
tnfração de lei, contrato social ou estatutos:
III
- as pessoas referidas no artigo anterior;
IV
- os mandatários, prepostos e empregados;
m - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado." (grifo nosso)
A propósito da questão em pauta, observemos o ensinamento
do doutrinador LEANDRO PAULSEN, para quem
"somente os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado" podem ser responsabilizados, e não todo e qualquer sócio. Faz-se
necessário, pois, que o sócio tenha exercido a direção ou a gerência da
sociedade, com poder de gestão. Efetivamente, a responsabilização exige que as
pessoas indicadas tenham praticado diretamente, ou tolerado, a prática do
ato abusivo e ilegal quando em posição de influir para a sua não
ocorrência. Constitui prova para a configuração da responsabilidade o fato
de o agente encontrar-se na direção da empresa na data do cumprimento
da obrigação, devendo ter poderes de decisão quanto ao recolhimento do
tributo".
Como assegurado pelo autor acima apresentado, "constitui prova para
a
configuração da responsabilidade o fato de o agente encontrar-se na
direção da empresa na data do cumprimento da obrigação, devendo ter
poderes de decisão quanto ao recolhimento do tributo", o que se
amolda à perfeição com a responsabilização atribuída aos irmãos CARLOS
ALBERTO ZEPPINI e CELSO LUIS ZEPPINI, sócios-administradores da
pessoa jurídica durante todo o período alcançado pela autuação,
condição que sequer foi contestada pelos impugnantes.
(...)
Ademais, outros elementos presentes nos autos demonstram a inequívoca
ciência dos impugnantes quanto à natureza fraudulenta das relações entre
as empresas ALUNOBRE e HYDRO Z INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Por exemplo, os pedidos vinculados às notas fiscais "frias" eram emitidos
com a autorização de Celso Luis Zeppini (fls. 103/163). Esse mesmo sócio
administrador, de acordo com relatório de diligência fiscal (fl. 1068), não
contestado na impugnação, emprestou dinheiro ao seu cunhado
ALESSANDRO ARAÚJO ALBANO por meio de depósitos feitos pela
ALUNOBRE.
Já o sócio administrador CARLOS ALBERTO ZEPPINI, em resposta a uma
intimação, apresentou à autoridade fiscal nota fiscal falsa e página de livro
fiscal com informação falsa na tentativa de comprovar venda de
mercadoria da HIDRO Z INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA para a ALUNOBRE.
Fl. 2534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.122 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723458/2017-14
18
Diante disso, restou demonstrado que a fraude relatada no Termo de
Verificação Fiscal foi feita com o conhecimento de seus sócios
administradores, os quais participaram dos fatos que permitiram a HYDRO
Z obter vantagens ilícitas em prejuízo ao Erário. Assim, ficou caracterizada
a infração à lei e, com fundamento no artigo 135, III do Código Tributário
Nacional, CARLOS ALBERTO ZEPPINI e CELSO LUIS ZEPPINI foram
corretamente responsabilizados solidariamente com a empresa nas
autuações fiscais.
Dessa forma, por concordar com as razões aduzidas na decisão de piso, entendo
que a responsabilidade deve ser mantida pelos próprios fundamentos, nos termos autorizados
pelo §12 do art. 114 do RICARF:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e II – referência a súmula
do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos determinantes e
demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.
Por fim, por ser matéria a ser conhecida de ofício, em virtude da Lei 14.689 de
2023, entendo que a multa qualificada de 150% deve ser reduzida para 100% em face da
retroatividade benigna, nos termos do art. 106, II, do CTN.
Diante do exposto, não conheço do recurso voluntário do contribuinte, em razão de
sua adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária – PERT, instituído pela Lei n.o
13.496/2017; conheço parcialmente dos recursos voluntários dos responsáveis solidários e, na
parte conhecida, dou-lhes provimento parcial para reduzir a multa qualificada de 150% ao
patamar de 100%, aplicando-se a retroatividade benigna, nos termos da Lei no 14.689/23.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 2535
DF CARF MF
Original